Tribunal: STF
Processo: HC 51485
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.PRISÃO ILEGAL DITA EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA, POR TER
PASSADO A COATOR, PORQUE NÃO DETERMINARA O RELAXAMENTO DA PRISÃO
IMEDIATAMENTE AO RECEBER A COMUNICAÇÃO DELA. IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO, LEGITIMO QUE ERA DETERMINAR O MAGISTRADO, EMBORA COM
RETARDAMENTO, INSUBSISTENCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA.